Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E RETROATIVA. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO. STJ. LEI 14.230/21. INTENÇÃO DO LEGISLADOR. ABOLIÇÃO DE FIGURAS CULPOSAS. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO MÁXIMA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Carece de plausibilidade a irresignação quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e retroativa tanto na fase de conhecimento, quanto na fase executória, em razão da superveniência da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92. Isso porque contraria princípios fundamentais do direito, como da irretroatividade das leis e da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que somente a prescrição superveniente à formação do título poderia ser alegada em cumprimento de sentença (AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019). É preciso assinalar que não se trata de anistia, situação que se equipararia caso se aplicasse a nova redação à Lei de Anistia para alcançar decisões judiciais transitadas em julgado. Essa não parece ser a intenção do legislador.
-Quanto à alegada abolição das figuras culposas pela nova lei, a questão se mostra irrelevante na medida em que o cumprimento de sentença se assenta em título executivo.
transitado em julgado e o qual se reveste dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.
-Após a preclusão máxima, a sentença torna-se a fonte da obrigação e não mais os fatos ou questões que antecederam sua formação. E quanto à lei superveniente, a própria Carta Magna confere como direito fundamental o respeito à coisa julgada, impedindo sua retroatividade para desconstituir o título judicial consolidado.
-AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.